Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705985-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CELIA DORETTI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0008599-81.2013.8.07.0007 ajuizada pela agravante em desfavor de CÉLIA DORETTI, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos seguintes termos (ID 143380410 do processo originário): No particular, com a publicação da Lei 14.010, de 10 de junho de 2020 (artigo 3o), houve a suspensão/interrupção dos prazos prescricionais - entendendo-se ai também o das prescrições intercorrentes - a partir da publicação da lei, em 12 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em razão dos efeitos maléficos causados pela pandemia gerada pela Covid 19. Dessa maneira, conquanto seja possível o imediato encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, o início do prazo de prescrição intercorrente ocorrerá no dia 31 de outubro de 2020, ressalvada a prorrogação do prazo de suspensão por legislação superveniente. Diversamente do alegado, a fluência regular de prazo prescricional não recebe os reflexos da referida legislação incidental ao tempo do início do período de incidência dos efeitos nefastos da atual Pandemia mundial (Covid 19), até mesmo porque ela já foi revogada. Assim, regular o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, de 5 (cinco) anos, desde 05.12.2017, que findará aos 05.12.2022. Prosseguindo, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos ( Sniper) é uma importante ferramenta lançada recentemente pelo CNJ, no intuito de viabilizar a celeridade na busca de bens e ativos, além de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em nome da parte devedora perante diversas bases de dados. No entanto, tendo em vista a recente inovação, o sistema ainda se encontra em fase de implementação no âmbito deste Tribunal, de modo que ainda não houve tempo hábil para a habilitação deste Juízo na nova ferramenta. Retornem os autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID 43820332), afirma que o juízo a quo negou vigência à Lei Federal n.o 14010/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia do Covid-19. Argumenta que a prescrição não se consumou na data mencionada pelo juízo a quo, pois houve prorrogação por mais seis meses, ou seja, o prazo prescricional se encerrará em junho de 2023. Alega que há urgência na concessão da tutela recursal, pois o juízo a quo não promoverá novas medidas constritivas, uma vez que entende que o prazo prescricional já se consumou. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que o juízo a quo determine o regular prosseguimento do feito. É o relatório. Analisando a decisão agravada, verifico que o juízo a quo não declarou a prescrição intercorrente, tendo apenas explanado que, no seu entendimento, não se aplicaria a Lei 14.010/2020. Observa-se que a decisão agravada foi proferida em 23/11/2022, portanto, anteriormente à data que o juízo singular entende que ocorreria a prescrição (05/12/2022). Desse modo, não houve a declaração da prescrição, mas tão somente foi antecipado o entendimento jurídico acerca da questão. Verifico que a decisão agravada indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER, sendo que a agravante não está recorrendo do indeferimento da medida, bem como sequer indicou, no juízo de origem, nova diligência para tentar encontrar bens passíveis de penhora. Ao que tudo indica, a agravante está supondo que o juízo singular irá indeferir novas medidas constritivas, pois teria ocorrido a prescrição, contudo não há nenhum decisão nesse sentido. Com efeito, a agravante não formulou nenhum pedido ao juízo a quo para que novas providências fossem adotadas e não houve decisão indeferindo-as. Esclareço, ainda, que, caso a prescrição seja declarada, será aberto prazo para a agravante interpor o recurso cabível. Desse modo, diante do princípio da não surpresa, esclareça a agravante o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, uma vez que não houve indeferimento de nenhuma providência solicitada pela agravante pelo juízo a quo, bem como não foi declarada a prescrição. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora